Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A SUBSIDIAR A INCLUSÃO DA AGRAVADA NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de reconhecimento da ilegitimidade passiva da Sra. A.C.N. nos autos de cumprimento de sentença, em sede de incidente de desconsideração a personalidade jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) fase de cumprimento de sentença inaugurada em 15.08.2018; (ii) o pagamento não foi efetuado, tampouco localizados bens da parte devedora passíveis de constrição; (iii) instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinada a inclusão de A.C.N. como terceira interessada; (iv) em 29.1o.2025, foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão da Sra. A.C.N. no polo passivo do cumprimento de sentença; (v) em 24.04.2025, foi acolhida a respectiva impugnação apresentada pela Sra. A.C.N., em que foi determinada sua exclusão do polo passivo da demanda; (vi) contra esta decisão foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Sra. A.C.N. seria (ou não) parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão do acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia da então parte "executada" (ora agravada) não constitui óbice à análise da alegação de ilegitimidade passiva, especialmente porque se trata de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício pelo magistrado. No ponto, a questão acerca da ilegitimidade passiva ainda não teria sido objeto de precedente análise.
5. Com relação à alegada confusão patrimonial e abuso de personalidade, os documentos colacionados, aparentemente, não comprovariam que a agravada fazia parte do quadro societário da empresa "executada" ou que atuaria como agente fraudador, com a finalidade de lesar terceiros.
6. Reputam-se insuficientes as isoladas alegações de ocultação de patrimônio e confusão patrimonial à pretendida desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão da agravada no polo passivo da fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.668.514/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) (g.n.); AgInt no AREsp n. 2.724.754/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.) (g.n.); TJDFT acórdão 1996841, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 23.05.2025; acórdão 1894750, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j.n. 18.7.2024.